Tribunal: TJMT
Processo: 0002399-18.2017.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002399-18.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[EVERSON DE SOUZA BARBOSA - CPF: 052.611.541-62 (VÍTIMA), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
F
ORNECER BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE

– RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
– ACOLHI
MENTO DO PLEITO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO
AFORISMO

IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO.

Diant
e da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver
a apelante
da
acusação que lhe foi imputada, justificando-se, pl
enamente, a aplicação do art. 386, VII,
do Código de Processo Penal
e do
aforismo

in dubio pro reo
.
Ademais, na ausência de provas
judicializadas
,
a
decisão
absolutória é medida que se
impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto por
Indiana Oliveira Rodrigues

contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002399-18.2017.8.11.0036
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
-M
T
, que
a
condenou pela prática do
delito de

fornecer bebida alcoólica a adolescente

(
art.
243 da Lei
n.
8.069/90
)
, impo
ndo-lhe a pena de
2 (dois) anos de reclusão
,

em regime semiaberto,
e
10
(
dez
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de pecúnia no valor de 2 (dois) salários mínimos e interdição temporária de direitos
, a fim de proibir

que
ela frequente bares, boates ou congêneres.

A

apelante
, forte nas razões

se encontram

no ID
66675950
,
almeja sua
absolvição,
na forma do art. 386, V e VII, do C
ódigo de Processo Penal,

sob o argumento de não há provas suficientes produzidas em juízo acerca da autoria do delito
, sob pena de violação ao
art. 155 do
referido

Codex
.

Nas contrarrazões

que se
encontram
no
ID
66675966
,
o Ministério Público,

requer o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
se vê no ID
67286975
, segui
u
a mesma linha
intelectiva
, opinando, contudo, pela correção de erro material, a fim de estabelecer
a modalidade de pena privativa de liberdade de

detenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A d
enúncia
, encartada

no
s

ID
s

66666551
e
66666602
, narra

os fatos desta forma
:

[...]
Deflui do caderno investigatório em epígrafe que na data de 24.07.2017 por volta das 00h:15min, a denunciada Indiana Oliveira Rodrigues, forneceu ao adolescente
Everson
de Souza Barbosa, sem juta causa, produto cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica, a saber, bebida alcoólica.

Consoante as investigações realizadas, a guarnição militar recebera informação através de telefone funcional de que na residência da denunciada havia som em volume muito alto, bem como menores de idade fazendo uso de bebida alcoólica no interior da casa, motivo pelo qual os milicianos diligenciaram ao local.

Já na residência da denunciada, os milicianos solicitaram-lhe que abaixasse o volume do som, tendo
esta
se negado, motivo pelo qual fora realizada sua detenção.

No interior da residência fora localizado o adolescente Everson, e 01 (um) litro de aguardente Velho Barreiro contendo um resto do líquido. Vislumbrando os policiais que o adolescente apresentava visíveis sinais de embriaguez, fora realizado o teste do
etilômetro
, restando comprovado o consumo de bebida alcoólica pelo adolescente, conforme fl. 05.

Por fim, o adolescente afirmou aos policiais que estava bebendo na companhia da denunciada desde às 10h:40 minutos. [...]

Da leitura
destes
autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
se encontra
evidenciada
pelo
s
seguintes
documentos
:
auto de prisão em flagrante (ID
66666605
– p.
1
);
boletim de ocorrência (ID
66666605
– p. 2/4),
termo de apreensão (ID
66666606
– p. 4
)
; cópia do documento de identificação da vítima (ID
66666608
– p. 4)
; teste de
etilômetro
realizado pelo adolescente (ID
66666605
– p. 5)
; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, a prova da autoria não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas, em juízo.

Com efeito, os policiais militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e
Publyo
Rafael Soares
informaram
na fase extrajudicial
que foram acionados por meio de telefone celular da corporação, no qual uma pessoa reclamava de um som ligado em alto volume. Se
digiram
para o local e constataram que
, de fato,
o som estava ligado bem alto. Diante disso, chamaram a proprietária da residência e foram atendidos pela apelante, a qual relatou que estava com o som ligado bem alto para “pirraçar” as vizinhas
Vanilda
Raimunda Leal e dona Geralda. Narraram, ainda,
as testemunhas,
que ao solicitar que
a
recorrente
abaixasse o volume do som, esta respondeu que não e que iria continuar “pirraçando” suas vizinhas.

Diante dessa situação, os agentes públicos realizaram a detenção da apelante e apreenderam a caixa de som e uma garrafa de um litro
da cachaça
Velho Barreiro aberto com um pouco de líquido.
Em seguida,
viram
o menor Everson de Souza Barbosa, de
17
anos de idade, o qual afirmou para os policiais que estava bebendo com
a recorrente
desde às 20h40,
sendo que o
inimputável
apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo submetido a teste de
etilômetro
que
a
feriu 0,47 mg/L de teor alcoólico.

A
apelante, ao ser interrogada na fase extrajudicial, afirmou que o adolescente Everson a chamou para tomar cachaça,
eis que
foi até sua casa
com uma
garrafa de um litro de Velho Barreiro, ocasião que ambos começaram a consumir a bebida alcoólica e a ouvir o som com o volume bem alto, para “pirraçar” as vizinhas
Vanilda
Raimunda Leal e dona Geralda.
Por volta das 2h20, a Polícia Militar apareceu
na casa da recorrente
e pediu para ela desligar o som, o que foi recusado, dizendo para os
agentes públicos
que iria apenas reduzir o volume e continuar escutando música.

Por sua
vez,
Everson
de Souza Barbosa, quando
foi
inquirido
pela
autoridade policial, narrou que é vizinho da apelante, a qual, no dia dos fatos, pediu que ele fosse até sua residência e levasse uma caixa de som para escutarem música. O menor atendeu o pedido e foi até a casa
da recorrente
levando uma caixa de som, sendo que no local encontrou uma garrafa de Velho Barreiro em cima da estante e tomou apenas uma dose da cachaça. Relatou, ademais,
o adolescente,
que
a insurgente
estava provocando as vizinhas
Vanilda
e
dona
Geralda e que, por volta das 23h30, a Polícia Militar apareceu no local e pediu
Indiane
que desligasse o som, o que foi recusado
por
ela
. Diante disso, os policiais militares levaram os dois para a delegacia.

Na fase judicial,
a apelante exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Por outro lado, os
policiais militares confirmaram suas declarações prestadas perante a autoridade policial, consignando, mais uma vez, que flagraram a
recorrente
e o adolescente
consumindo

cachaça
juntos
.

Contudo, o adolescente Everson, ao ser ouvido em juízo, modificou suas declarações e iniciais, afirmando, desta feita, que foi
um rapaz quem levou a bebida alcoólica até a casa
da apelante e
que os três ficaram consumindo a cachaça e escutando música. Esclareceu, ainda,
o inimputável,
que
esse
terceiro indivíduo

—

de quem
não soube declinar o nome

—
, foi embora antes da chegada da Polícia Militar.

Percebe-se, portanto, que num primeiro momento, o adolescente afirmou que
encontrou
a garrafa de cachaça na casa da apelante, podendo-se presumir que esta forneceu, ainda que implicitamente, a bebida alcoólica ao menor, já que não teria impedido Everson
de ingeri-la
, pelo contrário, consumiu
a
bebida junto com
o inimputável
.

Contudo, como dito acima, Everson modificou substancialmente suas declarações
em juízo
, aduzindo que foi uma terceira pessoa não identificada quem levou a cachaça e forneceu aos presentes. Da mesma forma, a apelante, embora tenha ficado em silêncio em juízo, negou na fase extrajudicial ter fornecido a bebida ao adolescente, pois teria sido ele quem a convidou a beber e quem forneceu a cachaça. Os policiais militares, embora tenham afirmado nas duas fases processuais que encontrou a
recorrente
e o adolescente consumindo juntos a bebida alcoólica, não esclareceram quem foi que forneceu a cachaça.

Assim, não há nenhuma prova produzida em juízo que indique que a apelante incidiu em algum dos verbos do tipo penal previsto no art. 243 do Estatuto da Criança ou Adolescente, isto é,
“
vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar
, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica”
.

Insta destacar
, por importante,
que
não se está aqui afirmando que a

apelante
não te
ria
praticado a conduta criminosa citada pelo
órgão
do
Ministério Público
.

Entre
tanto
, pelas provas colhidas na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não ficou configurada a versão dos fatos propalada pela peça acusatória.

Sobre a matéria
,

esta é
a lição
de
Guilherme de Souza
Nucci
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado.
8 ed.
rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Nessa linha intelectiva, cabe ressaltar
, também,
que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
a apelante é a
autor
a
do crime em apuração
, tal como se infere deste
julgado
do
Superior
Tribunal
de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)

Destacamos

Por conseguinte
, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para
tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição
da apelante
,
em respeito ao aforismo

in dubio
pro reo
.

Sendo assim
, é imperioso reconhecer a inexist
ência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação
da apelante,
impondo-se destacar que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos
do
art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o
Supremo Tribunal Federal
,
a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
m
o
tivo
pel
o
qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva
,
tal como se infere do aresto a seguir ementado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)

Destacamos

Na mesma vereda,
este é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, exteriorizado no acordo resumido desta forma:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018)
.

Destacamos

P
osto
isso
,
diss
onância
d
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Indiana Oliveira Rodrigues
, para absolvê-la
da prática do crime de
fornecer bebida alcoólica para adolescente
(
art.
243 da Lei
n.
8.069/90
), nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021